Tribunal: TJDFT
Processo: 0720588-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720588-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: M &amp; N ENSINO TECNOLOGICO LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, PAULO ALEXANDRE DE TOLEDO ALVES DECISÃO M &amp; N ENSINO TECNOLOGICO LTDA-ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 66493135, autos originários) que, na ação declaratória de nulidade de sentença, com pedido de concessão de tutela de urgência, proposta contra o CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA e PAULO ALEXANDRE DE TOLEDO ALVES, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: “μVistos, etc. Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Sentença – QUERELA NULLITATIS INSANABILIS, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por M &amp; N ENSINO TECNOLÓGICO LTDA-ME em desfavor de CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA e PAULO ALEXANDRE DE TOLEDO ALVES. Em apertada síntese, alega o Autor nulidade do ato citatório do processo de no 0701009-54.2018.8.07.0001 – Ação de Cobrança e, por conseguinte, da sentença que julgou procedente o pedido do condomínio. Informa que referido feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, apontando vícios também nessa fase, que por serem insanáveis, também geram nulidade. Pretendo o Autor a suspensão dos atos executórios referentes à arrematação realizadas nos autos do cumprimento de sentença 0701009-54.2018.8.07.0001, quais sejam, alvará de levantamento (ID no 66308900), transferência de valores (ID no 66349155), ofício Banco do Brasil (ID no 66307957) e mandado de imissão na posse do Arrematante, a ser expedido a qualquer momento. É o Relatório. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente feito, verifica-se que o Autor foi devidamente citado e intimado acerca da audiência de conciliação designada na ação de cobrança, conforme ID no 13065015. O fato de então Réu ter tomado ciência do referido feito pode ser corroborado por meio do Termo de Audiência de ID no 14736818, no qual consta ter entrado em contato com o Autor daquele feito solicitando a remarcação da audiência em razão de estar de licença médica. Conforme ID no 16359493, o agora Autor não compareceu à remarcada, bem como não apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual foi proferida sentença de procedência, tendo o então Réu sido declarado revel. Posteriormente, com o início do cumprimento de sentença, foi expedido mandado de intimação pessoal do Réu, devidamente cumprido na pessoa de seu representante legal, Nelson Sokolowski, conforme ID no 24301326. Não há, portanto, qualquer indício de vício de citação a ensejar a concessão da tutela vindicada. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Tendo em vista os documentos juntados pelo Autor de IDs no 66386910 a 66386919, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Preconiza o art. 334 do CPC que, recebida a inicial, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, a próxima diligência é a designação de audiência de conciliação. Outrossim, a experiência nesses dois anos de vigência do novo código, aliada à pretérita experiência com o Procedimento Sumário previsto no CPC/1973, que adotava a mesma disposição, mostram que há severo prejuízo à duração razoável do processo, além de impor ônus desproporcional às partes. Com efeito, as pautas estão a cada dia se alongando mais, são frequentes as audiências perdidas em razão da não citação da parte, que impõe ao Autor a necessidade de comparecer para uma solenidade que não se realizará, sob pena de multa, além do índice de acordos ser baixíssimo. Esses problemas ensejam uma reflexão acerca de tal procedimento, para aumentar a celeridade processual, reduzir o ônus às partes, sem prejuízo do princípio processual de privilégio da conciliação. Observa-se que o novo CPC admite, por princípio, que os procedimentos possam ser alterados para atender às especificidades do processo, conforme se vê de a possibilidade das partes acertarem entre si, ou com o Juízo, calendários processuais, especificação de pontos controvertidos e ônus probatórios. Ou seja, privilegia-se um processo maduro, com litigantes capazes de resolver as questões disponíveis, tanto na esfera material como processual, pela negociação e consenso, limitando-se o Juízo a conhecer da lide efetiva, e não de questões subjacentes. Mostra-se assim contrária ao espírito do código a obrigatoriedade da conciliação nesta fase do processo, quando a mesma seria muito mais produtiva se estabelecida após a citação válida. Lado outro, o art. 277 do CPC é claro e explícito que não se pronunciará nulidade se o ato, de outro modo praticado, alcançar sua finalidade. Ademais, as partes podem arguir eventual nulidade acerca da modificação da ordem da audiência de conciliação na primeira oportunidade de falar nos autos, conforme estabelece o art. 278 do CPC. Posto isso, fica postergada a realização da audiência de conciliação para depois da apresentação da contestação, em data a ser designada e intimadas as partes, sob as mesmas condições e penalidade previstas no art. 334 do CPC, salvo aos prazos eis que o feito já estará contestado. Por fim, reitere-se a possibilidade de não realização da audiência de conciliação se ambas as partes manifestarem, expressamente, seu desinteresse na composição consensual. Cite-se para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. I.” A agravante-autora alega que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência vindicada, uma vez que está demonstrado nos autos que não foi citada na ação de cobrança originária. Aduz que o endereço constante da inicial é diverso da sede da empresa e o aviso de recebimento da carta de citação é inválido, uma vez que assinado por pessoa não identificada e entregue em endereço diverso da sede da empresa. Argumenta que o sócio administrador da empresa autora é idoso e portador de doença degenerativa, e a sócia minoritária não foi citada e intimada de nenhum ato do processo. Assevera que o vício insanável é patente, porquanto consta nos autos apenas que na remarcação da audiência de conciliação, a agravante-autora foi intimada da nova data, o que não configura citação válida. Afirma que não há nos autos qualquer documento comprovando que a agravante-autora, por meio de seu sócio, entrou em contato com o condomínio credor, e mesmo que tivesse, a agravante-autora deveria ter sido intimada da nova data marcada para o dia 13/04/18, uma vez que não estava presente na audiência, isto é, essa intimação registrada na referida ata (id. 14736818) é inválida, inexistente. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para suspender o mandado de imissão na posse e os alvarás de levantamento expedidos nos autos. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando-se a medida. Ausente o preparo, uma vez que deferido à agravante-autora os benefícios da gratuidade de justiça (id. 66493135, autos originários). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito da agravante-autora. A alegação de que a assinatura constante da carta de citação (id. 13065015, autos originários) não corresponde a nenhum sócio ou preposto da empresa, bem como que o sócio administrador não teria a mínima condição e consciência para ser citado, uma vez que está com suspeita de demência, demanda dilação probatória, assegurado o contraditório. Nessa análise inicial, verifico que as alegações da agravante-autora não são condizentes com o disposto nos autos, sendo necessária a dilação probatória para se verificar sua autenticidade, o que afasta os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência vindicada. O processo cujos atos a agravante-autora pretende obstar se encontra em fase de cumprimento de sentença, e a sua suspensão pretendida demandaria a apresentação de provas robustas da alegada nulidade da citação, na ação declaratória de nulidade de sentença, o que não se constata nesse momento processual. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de julho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora